Tribunal: TJDFT
Processo: 0726371-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726371-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO AZEVEDO DA CRUZ AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Geraldo Azevedo da Cruz contra a decisão da 1a Vara Federal Cível da SJGO que indeferiu a tutela provisória de urgência nos autos no 1022460-32.2024.4.01.3500 (ID no 60828470). 2. Trata-se de recurso que deveria ter sido direcionado ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, conforme certidão de ID no 60840201. 3. Intime-se o agravante para, no prazo de 48h, se manifestar quanto ao equívoco na distribuição do recurso, sob pena de não conhecimento. 4. Ressalta-se que a redistribuição deste recurso não é possível, pois o sistema deste Tribunal não é integrado ao do TRF1 (ID no 60840201). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2024. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO